Tribunal: STF
Processo: RE 1374764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA APÓS A DEDUÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – NECESSIDADE. – Consolidado, em caráter definitivo, o título executivo judicial, seus termos devem prevalecer, sob pena de violação à segurança jurídica, instituída pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVI, ao tutelar a inviolabilidade da coisa julgada. – Os juros de mora devem incidir, tão somente, quanto aos valores a serem efetivamente recebidos pela Exequente, excluídos os descontos previdenciários” (fl. 1, e-doc. 90).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral.



    Argumentam que, “se após a prolação da decisão exequenda, foi declarada inconstitucional a TR como fator de correção monetária, aplicando-se o IPCA-E. Tal índice deve ser aplicado na fase de liquidação/cumprimento de sentença, mesmo porque é nessa fase que se discute o débito em si, na qual se apresentam os cálculos aritméticos” (sic, fl. 5, e-doc. 128). 



    Sustentam que “a jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de aplicar o precedente vinculante inclusive na fase de cumprimento de sentença, inexistindo violação à coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 128).



    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão de origem que adotou a TR como índice de correção monetária em contrariedade ao decidido em sede de Repercussão Geral e demais precedentes deste e. [Supremo] Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, e, ao julgar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, entendeu que, em se tratando de condenação da fazenda pública ao pagamento de débitos não tributários, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e a Taxa Referencial (TR) como índice de juros de mora. 



    No entanto, entendo que os índices fixados pelo Supremo não se aplicam ao caso posto à análise, visto que consta do acórdão transitado em julgado (documento de ordem nº 14), de forma expressa, os índices a serem utilizados no cálculo do valor devido, sendo o índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça aplicável para correção monetária até 29/06/2009, em seguida, aplicada a Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, ressaltando-se que o acórdão transitou em julgado em 09/10/2018 (documento de ordem nº 29). 



    Fundamento meu entendimento no tema 733, de repercussão geral, que expressamente determina que ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’ (RE-RG 730.462). (…)



    Assim, entendo que a execução (mais propriamente o cumprimento da sentença, no caso) deve se dar nos exatos termos do título judicial transitado em julgado. 



    Logo, consolidado em caráter definitivo o título executivo judicial, seus termos devem prevalecer, sob pena de violação à segurança jurídica, instituída pela Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVI, ao tutelar a inviolabilidade da coisa julgada” (fls. 5-10, e-doc. 90). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações em que se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora